Tribunal: TJPA
Processo: 0005576-23.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005576-23.2016.8.14.0074

APELANTE: MARCELO DA SILVA, EDIVALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 288, AMBOS DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO POR ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1) Materialidade e autoria delitiva dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, certidões de nascimento dos menores, auto de apresentação e apreensão, e termos de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, corroborados pela prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se, que, tratando-se o tipo penal do art. 244-B, do ECA de um crime formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para a sua consumação a simples participação do menor na empreitada criminosa, como
in casu
. Inteligência da Súmula nº 500, do STJ. 2) Imperiosa a absolvição dos réus quanto ao crime de associação criminosa, haja vista a insuficiência do conjunto probatório amealhado para demonstrar, de forma inconteste, o necessário
vínculo de estabilidade ou permanência entre 03 (três) ou mais pessoas para a prática de ilícitos. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C.STJ.
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
TÃO SOMENTE PARA ABSOLVER-SE OS APELANTES PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 288, DO CP POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EDIVALDO DA SILVA SANTOS e MARCELO DA SILVA (ID – 6275552), inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia (IDs – 6275550 e 6275551), que os condenou às penas igualitárias de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 288, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material.

Nas razões recursais, requerem apenas a absolvição por estar provado que eles não concorreram para a infração penal ou por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (IDs – 6275554 e 6275555), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 6807057, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 6275504) o seguinte:

“Noticia o IPL em anexo que no dia 17/06/2016, por volta das 06:00hs, a vítima Jeferson Feitosa da Costa estava em sua motocicleta em frente a sua residência para ir trabalhar, quando aproximou-se um carro escuro, estando em seu interior os denunciados Marcelo da Silva, dirigindo o veículo, Edivaldo da Silva Santos, no banco do carona, estando ainda no banco de trás os adolescentes J.A.C. da S., K.D.S, P.H.S.V. e C.E. dos S.S.

Extrai-se dos autos, ainda que desceram do carro os dois indivíduos, sendo estes adolescentes portando uma arma de fogo de produção artesanal e mediante grave ameaça anunciaram o roubo, subtraindo da vítima Jeferson a motocicleta e outros objetos, enquanto que o adolescente C.E. dos S.S. desceu do carro com as mãos embaixo da blusa, fazendo menção de estar armado e foi em direção a vítima Monica Souza da Silva, subtraindo desta seu aparelho celular.

Ocorre que a vítima Jeferson pegou o carro de sua avó e saiu atrás de sua motocicleta e do carro escuro até a Vila Aparecida, município de Goianésia-PA, que após ver o carro e a motocicleta entrando na referida vila, a vítima se dirigiu até o posto da Polícia Militar e comunicou o fato, informando que os assaltantes estavam em um Fiat Marea, cor preto.

Em ato contínuo, os policiais militares se deslocaram até o local indicado e na Rodovia PA 150, por volta das 09:00hs, avistaram o carro e a motocicleta, sendo que o carro foi abordado na barreira policial sendo encontrado em seu interior a arma de fogo de fabricação artesanal utilizada para cometer o crime, sendo ainda encontrado no pulso do denunciado Marcelo o relógio subtraído da vítima Jeferson.

Em ato contínuo, os denunciados e os adolescentes foram encaminhados a Delegacia de Polícia para a adoção dos procedimentos de praxe (...).”

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados pelo art. 157, §2º, I e II, c/c art. 288, do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença penal condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Antecipo que acolho parcialmente a súplica absolutória
, senão vejamos:

A materialidade dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente boletim de ocorrência policial (ID – 6275505), certidões de nascimento dos adolescentes envolvidos (ID – 6275507), auto de apresentação e apreensão (ID – 6275512) e termos de entrega (ID – 6275513).

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constantes de mídia digital no ID – 6275533 e dos termos de audiência nos IDs – 6275535 a 6275537, especialmente o depoimento da vítima JEFERSON FEITOSA DA COSTA, o qual indicou os réus como um dos autores do roubo de sua motocicleta, juntamente com os adolescentes envolvidos, munidos de uma arma, sendo tal depoimento corroborado parcialmente pelo relato judicial da outra vítima MÔNICA SOUSA DA SILVA e totalmente pelos relatos judiciais das testemunhas ANTONIO AUGUSTO MATEUS DE OLIVEIRA e JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA, policiais militares responsáveis pelas diligências seguintes ao fato e que confirmaram que os apelantes estavam dentro do veículo, sendo que o acusado Marcelo dirigia o carro, enquanto os adolescentes abordavam os ofendidos e subtraiam os pertences.

Em seus interrogatórios judiciais, os recorrentes negaram a participação no crime em comento, todavia, ao menos dois dos adolescentes envolvidos, K. D. S. e J. A. C. S. confirmaram que eles sabiam que iam praticar assaltos e aceitaram dar carona, em troca de alguns objetos.

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação em crimes patrimoniais, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

No que se refere ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA), anota-se que tal tipo penal possui natureza formal, ou seja, basta para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de agente, como
in casu
, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor (resultado), como, aliás, prevê a Súmula nº 500
[2]
, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, é imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes por ambos os delitos.

No que se refere ao delito de associação criminosa (art. 288, do CP), é imperiosa a demonstração do vínculo de estabilidade e permanência entre 03 (três) ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, devendo ser demonstrado ainda, o
animus associativo
entre os integrantes com o fim de cometer ilícitos indeterminados, o que de fato, não restou demonstrado de forma inconteste nos presentes autos.

Como suso mencionado, os próprios adolescentes envolvidos afirmaram que os recorrentes aceitaram dar carona a eles para praticarem tais roubos no dia do ocorrido, de modo que nada restou demonstrado em concreto acerca do vínculo associativo permanente ou habitual entre os apelantes e os demais, impondo-se a reforma da sentença nesta parte.

Sobre o tema, vejamos o elucidativo precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 155, § 4º, I E IV, 288, AMBOS DO CP, E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANTO AO DELITO DE FURTO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
INÉPCIA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO ART. 41 DO CPP
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

Quanto ao delito remanescente - associação criminosa -, esta Corte já definiu que, "Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal"

(HC n. 374.515/MS, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017).

5.

Na hipótese, limitou-se a incoativa a consignar apenas que os denunciados se associaram "a fim de praticarem vários crimes, [incorrendo] no tipo do art. 288 do CP", sem, contudo, descrever em que consistiria a estabilidade e a permanência do grupo, olvidando-se, ainda, de descrever o elemento subjetivo referente ao ajuste prévio entre eles para o fim de cometer crimes indeterminados
.
In casu, ao revés, e ao que se depreende da exordial, a reunião do grupo teria se dado para o fim de cometer tão somente o delito de furto e o de corrupção.

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a inépcia formal da inicial acusatória tão somente em relação ao delito de associação criminosa, sem prejuízo de que outra seja oferecida, nos moldes do que preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.”
(STJ, RHC 90.897/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 18/09/2018) (grifo nosso)

Ainda sobre a questão:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA FASE EXTRAJUDICIAL. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
.”

I -

Não comprovado o concurso necessário de pelo menos três pessoas, para a prática de crimes, tampouco estabilidade e permanência, inviável a condenação pelo crime de associação criminosa
.

(...)

IV - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

V - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DFT, Acórdão 1748979, 07076371320198070005, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 24/08/2023) (grifo nosso)

Portanto,
tenho que o conjunto probatório é insuficiente para ensejar a condenação dos recorrentes pela prática do delito do art. 288, do CP, devendo serem absolvidos.

Ato contínuo, malgrado os apelantes não terem se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a cada um deles pelos crimes do art. 157, §2º, I e II, do CP c/c art. 244-B, do ECA no
quantum
de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, §3º, do CP, e 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para absolver os apelantes pela prática do crime do art. 288, do CP por insuficiência de provas.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Belém, 07/12/2023